Tribunal: TJMT
Processo: 0004951-39.2019.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004951-39.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO APARECIDO SANTINONI - CPF: 581.001.561-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Administracao Publica (VÍTIMA), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), ROSIMERE MARQUES DA SILVA - CPF: 040.102.061-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 306 §1º, II, DO CTB – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 331 DO CP
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
–
3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, NO REMANESCENTE,
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, se houver nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito,
verbi gratia
, mediante a prova testemunhal, auto de constatação de embriaguez, e confissão judicial, a revelar suficiência para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, de modo a exigir que seja mantida a condenação.

2.

Não se corroborando, na fase judicial, a prova produzida na etapa policial, tampouco havendo esclarecimento quanto aos termos empregados pelo apelante e se estes tinham como intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuições, torna-se imperativa a absolvição do crime de Desacato, diante da ausência de prova judicializada.

3.

Se o Juiz Sentenciante já isentou o apelante do pagamento das custas processuais, não há interesse recursal, pois, estaria a postular situação já refletida na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Hélio Aparecido Santinoni,
contra a sentença anexada sob Id. 175731492, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos nos artigos
306, §1º, inciso II do CTB
(pena de
6 meses
de
detenção
e pagamento de
10 dias-multa
) e a
suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
em via pública pelo período de
6 meses;
e
artigo 331 do Código Penal
(pena de
7 meses
de
detenção
e pagamento de
11 dias multa)
, deixando de conceder o concurso material de crimes, porém estabelecendo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento de pena.

Em síntese, nas
razões
recursais requereu a
absolvição
, tendo em vista a inexistência de prova para subsidiar a condenação pelo crime de
Embriaguez ao Volante;
requereu, ainda, o reconhecimento da
atipicidade da conduta
quanto ao crime previsto no
art. 331 do CP
, ante a
ausência de dolo
.
Subsidiariamente
, requer a
isenção
da condenação ao
pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente. (ID. 175731496).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 175725457);
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo (Id. 176407197):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306, § 1º, II) E DESACATO (ART. 331, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA TESTEMUNHA OCULAR E DOS POLICIAIS, CONFIRMADAS PELA CONFISSÃO JUDICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRETENDIDA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO – DESCABIMENTO – PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS AOS POLICIAIS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS POR HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL (ART. 804, CPP) – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”

É o Relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 26.9.2019, por volta das 12h40min., no cruzamento da Rua São João com a Rua Boa Vista, Bairro Califórnia, Juara/MT,
Hélio Aparecido Santinoni,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na vítima
Rosimere Marques da Silva.
(FATO 1)

Ainda, nesta data, nas dependências da Delegacia, na comarca de Juara/MT,
Hélio Aparecido Santinoni,
desacatou funcionário público no exercício da função. (FATO 2)

Assim, ele foi denunciado como incurso nos crimes do
artigo 306, § 1º, inciso II, e artigo 303, c/c artigo 291, §1°, todos do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal
, e após a regular instrução processual, o juízo singular entendeu por bem condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
artigos 306, §1º, inciso II do CTB
e
artigo 331 do Código Penal
nos moldes do relatório.

Ainda a sentença o
absolveu
pela prática do crime previsto no art.
303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, neste grau de jurisdição, requereu sua
absolvição
do crime de
Embriaguez ao Volante
, tendo em vista a ausência de provas, porém, a sentença condenatória não merece reparos.

A
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos, a dizer pelo: a) Auto de prisão em flagrante (Id. 175731473 – Pág. 5); b) Boletim de Ocorrência (Id. 175731473 – Pág. 6/7); c) Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 175731473 – Pág. 8/9); e pela declaração da testemunha em ambas as fases judiciais, os quais demonstram que o apelante praticou o crime previsto no 3
06, §1º, inc. II, CTB
, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a prova testemunhal e a própria confissão colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Oras, inquirido em juízo o Apelante declarou que no dia dos fatos realmente estava embriagado, tendo ingerido cachaça. Relatou que devido ao grau de embriaguez não se recorda do acidente ou mesmo de ter desacato os policiais.

A testemunha
Marcos Vinicius Beltramello
,
policial que realizou a prisão em flagrante, quando ouvido em juízo, relatou que foi chamado para atender a ocorrência de acidente de trânsito e ao chegar ao local constatou que o Apelante apresentava sinais de embriaguez e estava alterado, informando que ele sequer se recordava do que havia acontecido.

Aliado ao depoimento, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. Id. 175731473 – Pág. 8/9, o qual indica que o
apelante
apresentava odor etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, confusão mental, bem como que teria afirmado a ingestão de bebida alcóolica.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de
álcool
, sendo imperiosa a manutenção da sentença penal condenatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas nos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelo depoimento prestado e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de
Embriaguez ao Volante
.

Prosseguindo, a Defesa postula a absolvição ao argumento de não haver provas judicializadas nos autos de que o Apelante tenha desacato os agentes públicos e, ao verificar as provas produzidas, entendo que assiste razão assiste a defesa.

O Apelante relatou em juízo não se recordar de ter desacatado os agentes públicos.

A testemunha
Rosemere Marques da Silva,
disse em juízo que o Apelante xingou os policiais militares na delegacia, porém não se recordava as palavras utilizadas.

No mesmo sentido o policial militar
Marcos Vinicius Beltramello,
que confirmou que o apelante solicitou aos agentes policiais para fumar, porém foi negado, pois havia a necessidade de algemá-lo, momento em que ele se exaltou e xingou a guarnição, porém não se recordou os termos utilizados.

Como se vê, apenas se tem a informação que o apelante se exaltou e teria xingado os agentes públicos, porém não se sabe os termos por ele utilizado.

No crime de desacato é essencial que o agente tenha por objetivo proferir xingamentos com o fim de desprestigiá-los com relação ao cargo que ocupam, assim, não se sabendo quais termos foram utilizados não é possível se aferir se estas tiveram o condão de ofendê-los ou menosprezá-los.

Assim, não é possível avaliar com exatidão se houve o uso de palavras ofensivas por parte do Apelante, vez que não foram produzidas provas judicializadas nesse sentido, vez que as testemunhas ouvidas não confirmaram em juízo a narrativa prestada na fase policial, gerando incerteza quanto a ocorrência do fato.

Portanto, diante de fundadas dúvidas acerca dos fatos e na ausência de provas judicializadas, a
absolvição se torna imperativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. - Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do ora apelante, deve ser ele absolvido, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - APR: 10327070314114001 Itambacuri, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Forte nessas razões, reformo a sentença para absolver o Apelante do crime de
Desacato
(art. 331 do CP), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim a defesa de requesta a isenção do pagamento de custas processuais,

porém verificando a sentença constatei que o Juízo Sentenciante isentou do pagamento por ser ele hipossuficiente,

portanto, carece o pedido do apelante de
interesse recurso neste ponto
, motivo pelo qual não o conheço.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, no remanescente, em
parcial

consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo
de
Hélio Aparecido Santinoni,
para
absolvê-lo
do crime de
Desacato
(art. 331 do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023